Tribunal: TJMT
Processo: 1031363-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031363-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUCILENE AUREA DOS SANTOS - CPF: 711.024.181-53 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), INVASOR DESCONHECIDO (APELANTE), LIZIANE ODETE DE CAMPOS SOUZA - CPF: 041.457.651-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANILZA ODETE DE SOUZA (APELANTE), ESPÓLIO DE DÉLIO BEZERRA DE LIMA (APELADO), JUCILENE AUREA DOS SANTOS - CPF: 711.024.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSA VITORIA AUREA LIMA - CPF: 048.378.501-62 (APELADO), ESPÓLIO DE DÉLIO BEZERRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe o deferimento do mandado de reintegração de posse se há evidência nos autos de que a ré ocupou o imóvel injustamente e em razão do falecimento do respectivo proprietário.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, irmã de Délio Bezerra de Lima, informa que em novembro de 2011 ele adquiriu da Caixa Econômica Federal o lote 07, quadra 46, com 200m2 no Residencial Nova Canaã – 2a etapa, na Avenida Jurumirim, bairro Três Barras desta capital, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, porém faleceu em 05/01/2015.

Ressalta que desde de 2014 as contas de energia do local estão em nome dela (apelante) e que conferiu função social ao imóvel, tornando-o habitável, já que antes disso foi abandonado pelo
de cujus
e por sua filha (a apelada), sendo frequentemente invadido por usuários de drogas.

Defende que provou ter legitimamente adquirido a propriedade e não apenas a posse do imóvel, e que a parte contrária apresentou alegações contraditórias sobre ter residido no local na companhia do pai.

Aduz que é mãe solteira e arrimo de família, e que a apelada só se opôs à sua posse em outubro de 2017.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID n°. 123711312.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação foi proposta em 06/10/2017 pelo espólio de Délio Bezerra de Lima, representado pela ex-companheira e inventariante Jucilene Aurea dos Santos. Com o alcance da maioridade da única filha do
de cujus
em agosto de 2019, houve a substituição dessa representante legal pela apelada.

Ele faleceu enquanto visitava parentes no Estado do Paraná, tendo a casa situada no lote 07, quadra 46, com 200m2 no Residencial Nova Canaã – 2a etapa, na Avenida Jurumirim, bairro Três Barras de Cuiabá, permanecido fechada desde então (05/01/2015).

Em 09/01/2015 Jucilene registrou o Boletim de Ocorrência com ID n. 123711197 relatando que veio para Cuiabá para providenciar a sucessão da casa, da chácara, do carro e da moto deixados pelo pai de sua filha, porém todos os documentos deles estavam na posse das cunhadas, que se recusaram à entrega.

Assim, mesmo que a demanda tenha sido intentada com mais de ano e dia, os documentos anexados aos autos mostram que desde o óbito a apelada, diretamente ou através de sua genitora, jamais deixou de se opor a qualquer pretensão de terceiros se assenhorarem dos bens deixados pelo falecido.

Independentemente de a apelante ter ingressado na posse em dezembro de 2014 ou em janeiro de 2015, evidenciado está que o fez em razão do conhecimento do estado de saúde precário do proprietário que conduziu ao seu falecimento nessa época e em outro Estado da Federação.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que o
de cujus
empregava o local como sua moradia regular até meados de 2014 e recebia visitas frequentes da filha.

Por ser a apelada adolescente na época, não é possível concluir aqui que ela jamais estabeleceu coabitação com o pai no imóvel disputado. Conclusão dotada de tamanha assertividade demandaria conhecimento profundo a respeito do regime de guarda exercido pelos pais.

Logo, inviabilizada está a acolhida da tese de impertinência da ação possessória manejada, e consequente cabimento de demanda petitória.

Todo o contexto dos autos revela que desde o início a posse exercida pela apelante jamais foi mansa e pacífica, além não deixar dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da proteção possessória.

Embora a recorrente reiteradamente afirme que empreendeu benfeitorias no local, a única indenização admitida nesse tipo de demanda é aquela que se destina a recompor os prejuízos provenientes do esbulho praticado pelo autor (art. 556 do CPC). Contudo, não há argumentação tampouco pedido contraposto nesse sentido.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (...) IMÓVEL RURAL (...)
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]’ (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida
”.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001638-75.2016.8.11.0018, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, j. 02/12/2020, p. 07/12/2020, sem destaques no original).

Ação de reintegração de posse – Indeferimento da justiça gratuita – Hipossuficiência comprovada – Espólio autor reúne condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF - Justiça gratuita deferida – Recurso provido. Reintegração de posse – Alegação de indevida ocupação pela ré de imóvel do autor, a caracterizar esbulho possessório - Sentença de improcedência – Descabimento – Exercício da posse indireta suficientemente comprovada pelo autor – Ocupação pela ré sob o argumento de que o imóvel estava desocupado, nele ingressando com autorização do síndico – Descabimento – A desocupação do imóvel não autoriza a ocupação clandestina, precária e injusta, sem anuência do autor, não se legitimando a prática de esbulho por autorização do síndico do condomínio – Posse da ré não demonstrada por justo título - Esbulho caracterizado – Requisitos do art. 561 do CPC e 1.210 do CC preenchidos, autorizando a reintegração do autor na posse do imóvel – Pagamento pelo réu de aluguéis como indenização pela ocupação irregular do imóvel – Ação julgada procedente – Recurso provido. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049488-05.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 20/10/2021).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022